Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728716-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALCI OLIMPIO ZENI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que justifiquem o pedido de gratuidade de justiça (comprovante de rendimentos, extratos bancários dos últimos 3 meses, Declaração de Imposto de Renda etc.) e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo recursal ou, então, proceda ao seu recolhimento, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator